Tribunal: TJPA
Processo: 0801390-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801390-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GILMAR ASSIS LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992 E DO ART. 16 DA LEI Nº 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILMAR ASSIS LIMA DE SOUSA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8117396, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa (n. º 0801159-06.2019.8.14.0133).

Inconformado, o agravante pleiteia o efeito suspensivo da decisão do Juiz a quo, tendo novamente como argumentação que não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar para indisponibilidade de bens imóveis, visto o lapso temporal para a concessão da liminar.

Ante esses argumentos, requer
“o recebimento e processamento do presente recurso na forma do art. 289 e ss. do RITJ/PA, para o fim de que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora agravada, dando total provimento ao Agravo de Instrumento, alternativamente, não havendo a reconsideração almejada, requer que o presente recurso seja submetido em caráter de urgência ao escrutínio do colegiado, na forma regimental, a fim de se reformar a r. decisão agravada, dando provimento ao Agravo de Instrumento”.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8534433.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Sobre a insurgência sobre a medida de indisponibilidade de bens, entendo que deve ser mantida vez que, considerando a redação do art. 7º da Lei 8.429/1992, bem como o art. 16 da Lei nº 14.2301/21, a indisponibilidade de bens é viável quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A propósito, colaciono os dispositivos que tratam do assunto na Nova Lei de Improbidade:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º (Revogado).

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.” (NR)”.

Assim, a medida constritiva busca evitar dilapidação de bens pelos acionados e garantia de resultado útil do processo, qual seja, integral ressarcimento do dano, o que não impede o exercício de posse sobre os bens por eles, mas restringe seu uso para impedir atos de alienação e de disposição.

Nesse viés, verifico que no caso concreto, o magistrado decretou a medida após a oitiva dos requeridos, aplicando o disposto no§ 3º da nova legislação.

Sendo assim, verifica-se que o magistrado fundamentou a decretação de indisponibilidade de bens com base em fundados indícios da prática de atos de improbidade, conforme se encontra consolidado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU ESTEJA DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. FUMUS BONI IURIS. QUESTÃO NÃO APRECIADA, NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 06/11/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinara a indisponibilidade de seus bens. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que "não houve a imprescindível demonstração pelo agravado, de qualquer ato ou tentativa de ato, por parte do réu/agravante, de dilapidar seu patrimônio ou parte dele, sendo certo que essa demonstração é juridicamente preponderante para o deferimento judicial de medida cautelar de indisponibilidade de bens".

III. Não existem óbices ao conhecimento do Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Em primeiro lugar, porque a matéria referente aos requisitos necessários à decretação de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei 8.429/92, foi amplamente debatida, no acórdão recorrido, não havendo falar em ausência de prequestionamento. Além disso, não há necessidade de reexame de matéria fática para o deslinde da controvérsia, mas apenas decidir se, para fins de decretação de indisponibilidade de bens, de que trata o referido dispositivo legal, é necessária a prévia comprovação de que o réu esteja se desfazendo de seu patrimônio, como exigido pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido.

IV. Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que "a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" (STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014).

V. No que refere à presença do fumus boni iuris, o agravante não possui interesse recursal, pois a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos à origem, "de modo que, afastado o fundamento relativo à necessidade de demonstração da possibilidade de dilapidação dos bens, analise, à luz da jurisprudência desta Corte, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens". VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1388612/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Com efeito, os fatos narrados pelo Ministério Público Estadual na ação civil pública em que foi proferida a decisão recorrida dão conta dos fortes indícios da conduta ímproba por parte do réu, ora agravante, uma vez que era Assessor Especial da Prefeitura, sendo o fiscal do contrato investigado, sendo-lhe imputado condutas atinentes à concorrência ou facilitação de realização de procedimento licitatório e contratação em desacordo com a lei, além de autorização de uso de bem público e de combustível em veículo particular, razão pela qual quaisquer provas a serem produzidas a fim de desconstituir a acusação devem ser feitas perante o juízo a quo, que possui mais condições de aferir a sua participação dolosa ou não no certame sob investigação.

Ademais, cumpre ressaltar que, neste momento processual, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, as decisões que decretam ou que mantém a decretação de indisponibilidade de bens, diferente do que alega a agravante, não precisam descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus, na medida em que, nessa fase inaugural, vige o princípio do 'in
dubio pro societate'.
Significa dizer que a medida pode ser imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

Ressalto, ainda que, devem ser indisponibilizados seus bens, tantos quanto bastem para ressarcir o erário. Ressalte-se que tal providência não fere o direito de propriedade, na medida em que a liminar apenas impõe a indisponibilidade e não a perda dos bens.

É indiscutível que o bloqueio de bens é uma medida excepcional e que causa inconvenientes ao agravante, contudo, a espécie reclama sua aplicação imediata, tendo em vista as particularidades do caso concreto, vale dizer, a existência de fortes indícios acerca da lesão ao erário municipal, na medida em que em cognição não exauriente, parece-me que os fatos narrados revelam, em tese, a possível prática de ato de improbidade administrativa identificada acima.

Assim, vislumbro presente o
fumus boni iuris
para o deferimento da medida cautelar ora combatida, pois aparentemente há fundados indícios da sua responsabilidade na prática de ato de improbidade, bem como a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal e, por esses motivos, concluo pela manutenção da liminar imposta ao agravante, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Além disso, no que se refere ao lapso temporal para decretação de indisponibilidade de bens imóveis, verifico que o magistrado decretou a medida extrema após a apresentação de defesa preliminar dos réus, sendo o processo relativo a muitos requeridos, o que gera complexidade na tramitação da ação penal, contudo verifica-se a decisão bem fundamentada, a qual mantenho.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022